Tribunal: TJDFT
Processo: 0726198-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726198-97.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANA ALICE DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. APREENSÃO DE 101,36G (CENTO E UM GRAMAS E TRINTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA. RECURSOS DAS DEFESAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO EM PARTE. DESPROPORÇÃO VERIFICADA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU REINCIDENTE E AMBOS PORTADORES DE MAUS ANTECEDENTES. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Não há falar em absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, isso porque o conjunto probatório amealhado aos autos – notadamente o monitoramento realizado pelos agentes de polícia em razão de informações decorrentes de denúncias anônimas que esclareciam que as apelantes exerciam a traficância em unidade de desígnios; a expressiva quantidade e a forma de acondicionamento das drogas que os apelantes traziam consigo no momento da prisão (101,36g de cocaína em pó); o fato de que o segundo apelante portava uma balança de precisão e dinheiro em espécie; além dos depoimentos das testemunhas – não deixa dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas pelos dois recorrentes, inviabilizando, dessa forma, o pedido de desclassificação quanto a conduta imputada à ré. 2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. 3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração das penas, na primeira fase da dosimetria, se deu, em parte, em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. 4. Os apelantes não fazem jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que a ré ostenta maus antecedentes e o réu, além de também ostentar maus antecedentes, é reincidente. 5. Não se verifica bis in idem ao se utilizar a reincidência e/ou os maus antecedentes para majorar a reprimenda e também para afastar o benefício do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06. 6. Consoante preconiza o enunciado da Súmula no 26 desta Corte de Justiça, o pedido de concessão de justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação dos apelantes por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, e, desse modo, diminuir a pena dos réus de 07 (sete) anos de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, mantido o regime inicial semiaberto para a primeira apelante e o regime inicial fechado para o segundo apelante. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, afirmando insuficiência de provas para embasar a condenação. Defende, outrossim, a desclassificação do crime imputado para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando a aplicação da causa de diminuição de pena, na fração máxima de 2/3 (dois terços), levando-se em consideração as suas condições pessoais quanto à primariedade, à residência fixa, aos bons antecedentes, à vida honesta, bem como em razão do bis in idem concernente à mesma circunstância em dois momentos. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; c) artigo 44 do CP, defendendo a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, e 44 do CP, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a Turma Julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Não obstante a negativa da apelante Ana Alice, o restante do conjunto probatório não deixa dúvidas de que ela e Vinícius praticaram os fatos narrados na denúncia, isto é, o crime de tráfico ilícito de drogas [...] Conforme se verifica, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos recorrentes foram seguros e harmônicos, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, demonstrando que os denunciados traziam consigo entorpecentes para fins de difusão ilícita, da maneira narrada na denúncia [...] Na espécie, os depoimentos das testemunhas policiais guardam consonância com o contido no laudo de perícia criminal – exame de informática de ID 42765365, bem como com o auto de apresentação e apreensão n.o 264/2019 (ID 42764446); laudo de exame preliminar de substância (ID 42764447); e, por fim, laudo de exame químico (ID 42765262). Consta do laudo de exame de informática no aparelho celular de Ana Alice diálogos entabulados com Vinícius anteriormente ao dia dos fatos. Na oportunidade, Vinícius e Ana combinam “fazer um corre”, combinando a ida para o Recanto das Emas [...] Assim, a análise dos elementos probatórios dos autos demonstra que as substâncias entorpecentes apreendidas eram dos dois apelantes e que, devido ao contexto em que apreendidas e à quantidade, se destinavam à difusão ilícita [...] Da mesma forma, acertado esse ponto da sentença em relação a Ana Alice, pois ela ostenta três condenações definitivas, por delitos de furto e de associação para o tráfico praticados anteriormente e com trânsito em julgado no decorrer deste processo, as quais são aptas a configurar os maus antecedentes. (Autos 0005108-11.2018.8.07.0001, por fato praticado em 14/08/2018 e cuja condenação transitou em julgado em 28/01/2020 - IDs 42765395 e 42765398; autos 0002766-56.2016.8.07.0014, por fato praticado em 29/05/2016, com trânsito em julgado em 25/03/2022 – conforme consulta no sistema deste Tribunal - e autos 0737842-37.2019.8.07.0001, pelo delito de associação para o tráfico, por fato praticado em 19/03/2019 e com sentença condenatória transitada em julgado em 25/03/2022 – conforme ID 42765430 e carta de guia de ID 42765431), de modo a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena pelo privilégio. Registre-se que, ao prever uma causa de diminuição de pena para determinados agentes que praticam a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, a mens legis foi a de beneficiar aqueles que, por algum desvio, ingressaram pela primeira vez na seara criminosa. Dessa forma, para fazer jus ao instituto denominado como “tráfico privilegiado”, é necessário preencher todos os requisitos autorizadores, uma vez que são cumulativos. Outrossim, não se verifica bis in idem ao se utilizar os maus antecedentes para majorar a reprimenda na primeira fase da dosimetria e também para impedir o “privilégio” [...] Desse modo, não há falar em aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 em favor dos apelantes, pois o referido dispositivo legal condiciona a redução da pena à primariedade e à ausência de antecedentes penais [...] Diante do quantum da reprimenda, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, nos moldes do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal. Deve ser mantido também o indeferimento da substituição da pena corporal por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, por ausência dos requisitos” (ID. 44748216). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Demais disso, o inconformismo também não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, assim como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, porquanto “o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias se coaduna com o desta eg. Corte Superior, que é firme no sentido de que ‘No caso, tratando-se de réu que ostenta maus antecedentes, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na primeira e terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem’ (AgRg no HC n. 557.615/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 16/4/2020)” (HC n. 713.775/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 15/3/2022). No mesmo sentido, veja-se, ainda, o AgRg no HC n. 761.656/SC (relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, DJe de 22/2/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016